Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 520, IV E 521, I, DO CPC. MOMENTO DO LEVANTAMENTO. CONVERSÃO PARA CUMPRIMENTO DEFINITIVO. MEIO MENOS GRAVOSO. EFETIVIDADE DA TUTELA. PREJUÍZO AO EXEQUENTE. PENHORA EM DINHEIRO. ORDEM PREFERENCIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO EFETIVADO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ART. 520, §2o, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADIANTAMENTOS NÃO COMPROVADOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DEMORA DO BANCO. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADO. CÁLCULOS EM DESACORDO COM A SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDA NA SENTENÇA. EXCESSO RECONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A prestação de caução no cumprimento provisório de sentença deve ocorrer no momento da satisfação do direito do exequente, ou seja, quando houver o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real.

1.1. No caso, somente com a sentença é que foi autorizado levantamento dos valores penhorados, oportunidade em que o cumprimento provisório foi convertido em definitivo em razão da comunicação do trânsito em julgado da sentença exequenda.

2. O princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser razão de prejuízo para o credor, comprometendo a efetividade da tutela, devendo ser mantida a penhora de ativo financeiros do executado.

3. A apresentação de bem como caução com a finalidade de apresentação de impugnação não pode ser interpretada como adimplemento voluntário apto a afastar a aplicação de multa e honorários advocatícios. Precedentes.

4. A alegação de adiantamento de valores ao exequente foi afastada em razão da ausência de documentos comprovatórios, estando preclusa a matéria.

4.1. A demora da instituição financeira não se revela como caso fortuito ou força maior apto a justificar a apresentação de documentos em sede executória tendo em vista que o executado teve quase três anos desde sua citação para providenciar a documentação.

4.2. Os cálculos apresentados deixaram de considerar que a sucumbência da ação principal foi distribuída de forma recíproca e não proporcional, cabendo ao autor apenas 25% dos honorários, configurando excesso de execução a cobrança de valor em percentual maior.

5. Litigância de má-fé não configurada, pois o apelante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.